Tribunal: TJDFT
Processo: 0736867-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA (NINTEDANIB 150 MG - ANVISA/MS 1.0367.0173). INDICADO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA QUE ACOMETE A AUTORA (IN LABEL). EXISTÊNCIA DE MEDICAÇÕES ALTERNATIVAS E PADRONIZADAS PARA O TRATAMENTO DA FIBROSE CÍSTICA IDIOPÁTICA (FCI). RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO ACERCA DA COMPROVAÇÃO DE QUE OS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS SÃO INEFICAZES. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA 106. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido constante na inicial para condená-lo na obrigação de fornecer à autora/recorrida o medicamento NINTEDANIB 150 mg, nos termos prescritos pelo médico, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, desde que comprovado por laudo médico atualizado.
2. Preliminarmente, insurge-se quanto ao não acolhimento da impugnação do valor da causa. Pugna seja acolhida a preliminar para corrigir o valor da causa de forma meramente estimativa, nos termos da lei processual, a um valor tal como R$ 1.000,00.
3. No mérito, sustenta que o relatório médico não atende às exigências fixadas no Tema 106/STJ, pois não indica de forma circunstanciada a imprescindibilidade e necessidade do medicamento NINTEDANIB 150 mg, bem como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais.
4. Inicialmente, no tocante à impugnação ao valor da causa, sem razão o réu/recorrente, pois em consequência do não fornecimento do medicamento, surge o interesse no respectivo sequestro das verbas públicas no montante correspondente ao fármaco pleiteado.
5. Na hipótese, trata-se de paciente com diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática grave desde 2014, com perda progressiva da função pulmonar, apresenta dispneia, mesmo em repouso; tem provas de função pulmonar revelando capacidade vital forçada (CVF) de 76% do predito, capacidade pulmonar total (CPT) de 70% do predito e difusão do monóxido de Carbono (DLCO) de 71% do predito; imagem (tomografia de tórax) compatível com fibrose pulmonar padrão PIU (Pneumonia Intersticial Usual); sem histórico de exposições a pneumotóxicos e doenças autoimunes sistêmicas.
6. O relatório médico, emitido por médico da rede privada de saúde, prescreve o medicamento NINTEDANIB 150 mg, de 12/12 hs, o qual: (i) não consta da lista de medicamentos padronizados da SES/DF (ID 14370925, pág. 2); (ii) trata-se de medicamento de alto custo[1] (ID 14370933); (iii) possui registro na ANVISA (NINTEDANIBE: ANVISA/MS 1.0367.0173); e (iv) indicado para uso in label.
7. Ocorre que, no caso dos autos, o acervo probatório, em especial o Laudo Médico e Termo de Informações – Relatório Médico (ID 14370924)[2], demonstram que não restaram preenchidos todos os requisitos fixados na tese fixada no recurso especial repetitivo 1.657.156/RJ, tema 106.
8. Isso porque, embora exista relatório médico circunstanciado apontando que a paciente necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo com NINTEDANIB 150mg, ante a temeridade de piora dos sintomas e risco de morte, bem como que a doença não apresenta outras medicações eficazes, não houve detalhamento quanto ao insucesso dos medicamentos oferecidos pelo SUS.
9. Logo, no caso concreto, verifica-se não preenchido o primeiro requisito fixado, consistente na comprovação, por meio de laudo médico expedido por médico que assiste a paciente, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS (PREDNISONA, AZATIOPRINA E CICLOFOSFAMIDA), conforme citado no Despacho Técnico no 363/2019 da PGDF (ID 14370933).
10. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, uma vez que não cumpriu os requisitos exigidos no Recurso Especial Repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, é medida que se impõe.
11. Recurso conhecido e provido.
12. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer o medicamento não padronizado NINTEDANIB 150mg.
13. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 55, da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “[...]. VII. Em pesquisa pela internet (www.cliquefarma.com.br), o menor orçamento encontrado foi de R$ 16.718,00, por caixa de Nintedanibe 150mg, com 60 cápsulas. Com base nesse valor, o custo do tratamento será de: - 1 mês: R$ 16.718,00 (1 caixa); - 3 meses: R$ 50.154,00 (3 caixas); - 6 meses: R$ 100.308,00 (6 caixas).”
[2] “A paciente Lourdes Silva Maciel tem diagnostico de fibrose pulmonar idiopática grave, CID10 J84.1. Esta é uma doença pulmonar grave, de caráter evolutivo e progressivo, com sintomas intensos de falta de ar e tosse. Necessita de tratamento urgente, imediato e contínuo com nintedanib 150mg 12/12hs, sendo este medicamento disponível no Brasil e com evidências científicas para o tratamento com tempo de uso indeterminado. Paciente tem diagnóstico desde 2014, com perda de função pulmonar progressiva. Paciente se mantém com dispneia mesmo em repouso. A doença não apresenta outras medicações eficazes atualmente para tratamento que paciente possa realizar. Tomografia de tórax mais recente apresenta sinais de fibrose pulmonar idiopática padrão PIU. Espirometria com CVF 76%, DLCO 71% e CPT 70%. Provas de doença autoimune negativas e ausência de exposição ambiental ou ocupacional. O uso deste medicamento é preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais para fibrose pulmonar idiopática, com objetivo de evitar progressão da doença e seus sintomas de falta de ar, tosse e infecções respiratórias. Tal fármaco não pode ser substituído por nenhum outro disponível no SUS. Caso a/o paciente não use o medicamento, corre o risco de piora dos sintomas devido a evolução da doença e risco de morte. Fonte: Fibrose pulmonar idiopática: uma década de progressos Jeffrey J. Swig ris, Kevin K. Brownm J Bras Pneumo1.201632(3):249-260 Efficacy and Safety of Nintedanib in Idiopathic Pulmonary Fibrosis Luca Rlcheldi M.D, et al New England Journal of Medicine 2014;370:2071-2082 Baddini-Martinez J, Baldi,BG, Costa CH, Jezler S, Lima MS, Rufino R, et al. Atualização no diagn'sotico e tratamento de fibrose pulmonaticliopática. J Bras Pneumol. 2015;41(5):454-466.”